Tribunal: TJDFT
Processo: 0719725-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719725-30.2021.8.07.0000 RECORRENTES: LOURDES HELENA PEREIRA, CLÁUDIA GOMES PEREIRA, VALÉRIA GOMES PEREIRA, BRUNO GOMES PEREIRA, FERNANDO GOMES PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CANCELAMENTO DA RPV. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. LIMITE DE EXPEDIÇÃO DE RPV. QUESTÃO JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que determinou o cancelamento da RPV, determinando a expedição de precatório em seu lugar, devido ao valor não ser contemplado no limite de expedição de RPV. 2. De acordo com art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. 3. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 3.1. A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. 4. Considerando que já houve manifestação sobre a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a realização dos cálculos de correção monetária com aplicação do IPCA-E, não há como se pretender discutir a matéria novamente. 5. As RPV objeto desta execução devem obedecer à limitação legal de 10 (dez) salários mínimos, devendo ser canceladas quando superarem o referido valor, com a expedição do respectivo precatório. 6. Precedente jurisprudencial: “(...) As requisições ainda não pagas até aquela data (08/08/2017), mesmo que já expedidas, devem obedecer à limitação legal de 10 (dez) salários mínimos, devendo ser canceladas quando superarem o referido valor, com a expedição do respectivo precatório”. (07090666420188070000, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 12/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” 7. Diante do cálculo apresentado e do esclarecimento prestado pela contadoria, correto o cancelamento da RPV e a determinação de expedição de precatório em seu lugar, devido ao valor não ser contemplado no limite de expedição de RPV. 8. Recurso improvido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 141 e 492, todos do mesmo diploma legal, defendendo a ocorrência de julgamento extra petita, uma vez que não buscam a revisão do índice de correção monetária, mas tão somente a implementação da decisão preclusa (ID 65221171), que deferiu a aplicação do IPCA-E na atualização dos cálculos e a retificação dos requisitórios constantes nos ID’s 9688082 e 9688732, visto que o juízo fazendário se recusa a cumprir. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante. (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 2o, 141 e 492, todos do Código Adjetivo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) a decisão de ID 65221171 já decidiu que, com relação aos precatórios de ID no 9688082 e 9688732, não incluídos em fila de pagamento, deveriam ser remetidos à Contadoria Judicial para a realização dos cálculos devidos, com aplicação da correção monetária mediante incidência do IPCA-E desde janeiro de 2001. De acordo com art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. Dessa forma, considerando que já houve manifestação sobre a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a realização dos cálculos de correção monetária com aplicação do IPCA-E, não há como se pretender discutir a matéria novamente.” (ID 30708237 - Págs. 3 e 4). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF.” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030